Tribunal: TJPA
Processo: 0004522-95.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004522-95.2017.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO DIANTE DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DEVIDAMENTE CORROBORADA NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 1.076 – STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos de EXECUÇÃO FISCAL (processo nº
0004522-95.2017.8.14.0006
), julgou extinta a demanda de acordo com o art. 924, II, do CPC c/c o art. 156, I, do CTN, nos seguintes termos,
verbis
:

“Ante todo o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC c/c art. 156, inciso I do CTN e condeno o exequente em honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 8% (oito por cento) a incidir sobre o valor atualizado da execução fundada em débito inexistente, na forma do artigo 85, §3º, inciso II do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária.

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, 13 de agosto de 2019.

MARINEZ CATARINA VON LOHRMANN CRUZ ARRAES

Juíza de Direito respondendo pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.”

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 5342770, págs. 1/10) alegando, em síntese, que ajuizou execução fiscal para a cobrança de débitos inscritos em dívida ativa no valor original de R$228.444,56 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Defende o não pagamento do débito executado em relação às CDA’s 2016570028204-1 e 2016570028245-9, pois estão ambos ativos no sistema da SEFA.

Diz que o valor dos créditos tributários atualizados alcançava a monta de R$184.798,67 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) e R$256.961,71 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), respectivamente.

Defende o não cabimento da condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida e afastada a extinção da execução fiscal, garantindo-se a regular tramitação do processo ou que, caso assim não se entenda, que o valor pago a título de honorários advocatícios seja reduzido à montante condizente com a simplicidade da causa e o trabalho e tempo dispendido pelo advogado.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id. 5342771, págs. 3/11) refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso a fim de que seja mantida a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau eximiu-se de se manifestar nos autos ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (id. 6021374, págs. 1/2).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto e passo à sua análise meritória.

Cinge-se a controvérsia em torno de se analisar a sentença do juízo de 1º grau que julgou extinta a ação executiva fiscal, diante do pagamento integral dos débitos cobrados e consubstanciados nas CDA’s 2016570028204-1 (Auto de Infração nº 42016690078080-3) e 2016570028245-9 (Auto de Infração nº 42015690019646-0).

Aduz o
Estado do Pará
a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento da necessidade de satisfação total do crédito tributário, conforme expõe.

A irresignação não merece acolhimento.

Pois bem.

No caso dos autos, tem-se que a controvérsia meritória não comporta delongas, uma vez que constato o pagamento integral dos débitos consubstanciados nas
CDA’s 2016570028204-1 (Auto de Infração nº 42016690078080-3) e 2016570028245-9 (Auto de Infração nº 42015690019646-0).

De fato, observa-se que a apelada declarou no mês de fevereiro de 2016 (id. 5342766, págs. 38/49), no registro do DIEF, valor equivocado e, que após constatar o equívoco, procedeu a retificação devida, conforme declaração substituta (id. 5342766, págs. 23/37), sendo então o tributo recolhido em 10/03/2016, conforme DAE e comprovante de pagamento (id. 5342766, págs. 21/22).

Por sua vez, o apelante lançou no DIEF de dezembro/2015 valores equivocados (id. 5342766, págs. 52/57 e id. 5342767, págs. 1/11), referentes aos pagamentos efetuados no mês de janeiro/2016 e, que após constatar o equívoco, a apelada procedeu a retificação na declaração substitutiva (id. 5342767, págs. 12/31) com a devida correção da exclusão dos valores que tinham sido declarados erroneamente, havendo sido recolhido o tributo em 11/01/2016, conforme DAE e comprovante de pagamento (id. 5342766, págs. 21/22).

Por esse prisma,
resta devidamente demonstrado por meio documentais juntados aos autos que o valor integral do crédito tributário foi devidamente quitado pela empresa apelada nas datas de 11.01.2016 e 10.03.2016, conforme DAEs relativos aos débitos em exigência.

Os fatos foram muito bem pontuados pela magistrada de 1º grau, ao analisar a documentação acostada nos autos, quando disse que:

“...

Analisando a documentação acostada pelo executado, os quais foram emitidos pela SEFAPA, verifica-se que o Auto de Infração nº 42016690078080-3 foi aplicado em decorrência de omissões na declaração de DIEF relativa ao mês de fevereiro/2016 (fls. 48/59), porém, tal declaração foi retificada, conforme fls. 33/47, para incluir o valor de R$ 175.068,52, tendo o tributo sido recolhido em 10/03/2016, conforme DAE e comprovante de pagamento de fls. 31/32.

Já no que toca ao Auto de Infração nº 42015690019646-0, verifica-se que a DIEF de dezembro/2015 foi retificada para excluir o valor de R$ 194.226,68 que tinha sido declarado erroneamente, conforme declaração de fls. 62/78 e declaração substitutiva de fls. 79/98. No entanto, o valor do tributo, sem a incidência do valor retificado, foi pago em 11/01/2016, conforme DAE e comprovante de pagamento de fls. 60/61.

Portanto, como a execução fiscal foi ajuizada em 14/03/2017, verifica-se a completa inexigibilidade do título, uma vez que liquidado na via administrativa antes do próprio ajuizamento da execução, não se podendo perder de vista que a retificação da declaração é realizada no próprio sistema em que é registrada a declaração, portanto, o fisco possui mecanismo para saber se houve o não retificação, caso contrário não haveria a possibilidade de realizar a substituição da declaração.

...”

Quanto ao argumento do apelante para que seja reduzido o percentual concernente aos honorários sucumbenciais diante do princípio da equidade, entendo que tal argumento não poderá prosperar, em consonância, aliás, com o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas que envolvem a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8º).

3. Hipótese em que o significativo proveito econômico obtido em caráter definitivo com o acolhimento da exceção de pré-executividade é perfeitamente identificável e quantificável, concernente ao decote do excesso de juros moratórios indevidamente cobrados, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o referido sucesso alcançado (§ 3º), não havendo espaço para o arbitramento mediante apreciação equitativa (§ 8º).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.879.418/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021)” (grifei)

Desta forma, a sentença ora vergastada, a qual julgou extinta a execução fiscal, fundada em débito inexistente, diante do pagamento integral do crédito tributário na esfera administrativa, antes do ajuizamento da ação, condenando o exequente ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, não merece reparos, haja vista que o referido percentual foi arbitrado de acordo com os termos do inciso II do § 3° do art. 85 do CPC/15, que assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3° Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e os seguintes percentuais:

...

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...) ”

Por fim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ – concluiu, em 16/03/2022, o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos havendo, por maioria, decidido no sentido da inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Na ocasião, foram estabelecidas duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2° ou 3° do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa dor muito baixo.

Nesse contexto, tem-se que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em conformidade com o referido tema 1.076, observado o mínimo legal, inclusive, nada havendo o que modificar no
decisum
guerreado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/12/2022